Tribunal: TJES
Processo: 5009272-72.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009272-72.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILCEIA DIAS DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5009272-72.2022.8.08.0030

APTE
:
NILCEIA DIAS DOS SANTOS

AP
DO
:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E M E N T
A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO FENERATÍCIO. DECOMPOSIÇÃO EM PARCELAS MENSAIS. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART.206, §5º, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SENTENÇA ANULADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO À MÉDIA DO MERCADO.
MORA AFASTADA.
APURAÇÃO DO CRÉDITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
. E
m ocorrendo a decomposição do mútuo feneratício em parcelas mensais e sucessivas, no caso de inadimplemento do mutuário, o termo inicial do lustro prescricional
previsto no art.206, §5º, Inciso I
é a data do vencimento da última prestação.
Precedentes do STJ.

2.
Consignada
a data de 2
5/04/2019
como o vencimento da última parcela do contrato, a demanda ajuizada em
01/09/2022
encontra-se dentro do prazo previsto no art.206, §5º, inciso I do Código Civil,
notadamente ao se considerar a incidência ao negócio jurídico das disposições do
art
s
. 3º
e
21 d
a
Lei Federal nº 14.010/20.

3.
É
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada
ante a
média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie.

4.
Hipótese dos autos em que
for
am

estipulados j
uros remuneratórios de 1
2,80
% ao mês e
332.83
% ao ano (Id nº
8359487
), quando no período da pactuação (
14/10/2017
) a taxa média praticada para crédito pessoal não consignado era de
7,
27
% ao mês e 1
32,11
% ao ano, ou seja, mais de 50% (cinquenta por cento) acima da taxa praticada no mercado, a revelar, consoante as diretrizes dos arestos acima, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

5
.
Verificada a abusividade dos juros remuneratórios, é caso de se afastar a mora d
a
Apelante
,
consoante
tese firmada pelo
STJ, inclusive na dinâmica dos recursos repetitivos
(Tema 972
).

6. Recurso parcialmente provido. Embargos à monitória acolhidos em parte. Sucumbência recíproca. Base de cálculo o proveito econômico

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5009272-72.2022.8.08.0030

APTE
:
NILCEIA DIAS DOS SANTOS

AP
DO
:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

v
o t o

Consoante relatado,
t
rata-se de
a
pelação
c
ível interpost
a

por
NILCEIA DIAS DOS SANTOS,

em face da sentença que
rejeitou os embargos à ação monitória ajuizada por

DACASA FINANCEIRA S/A
,
constituindo de pleno direito o título judicial no valor de R$
5.990,94 (cinco mil novecentos e noventa reais e noventa e quatro centavos), valor este a ser monetariamente
corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir da data do inadimplemento (efetivo prejuízo, Súmula 43 do STJ) e ainda, com a incidência de juros moratórios conforme os índices do termo de adesão ao ID 17342975, contados a partir do vencimento da obrigação (art. 397 do CC)
.

Nas suas razões recursai
s
,
em primeiro
,
aduz que
a ação monitória fora manejada quando já decorrido o prazo de cinco anos estabelecido no artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do código Civil.

Extrai-se dos autos que a a
pela
da ajuizou ação monitória

lastreada em termo de adesão
nº.:
36.539543-2
, no qual houve a liberação de crédito
à
apela
nte
a ser
adimplido
pago em 18 parcelas
de R$ 33
2
,
83
(trezentos e trinta e
dois reais e oitenta e três centavos
)
,
com início em
2
5/11/2017
e
término e
m
25/04/2019
.

Como é cediço,
nos casos de contrato de mútuo com a decomposição de seu pagamento em prestações mensais, incide o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a teor do art. 206, § 5º, I do Código Civil, sendo o seu termo
a quo
o dia do pagamento da última prestação
, e não,
considerando a cláusula de vencimento antecipado,
da primeira parcela inadimplida
.

C
onfira-se, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato. Precedentes.

[...].
(AgInt no REsp n. 1.946.428/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
[...].
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.146.165/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

E
ainda, dentre outros:
AgInt no AREsp n. 2.209.599/RS
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023,
AgInt no REsp n. 1.837.718/PR
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 30/8/2022.

Assim, considerando a data de 25/04/2018 como o vencimento da última parcela do contrato, a demanda ajuizada em 01/09/2022 encontra-se dentro do prazo previsto no art.206, §5º, inciso I do Código Civil.

Registre-se,
a título de mera argumentação,
que
no dia 13/6/2020 foi publicada a Lei Federal nº 14.010/20, que implantou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) para tratar das relações jurídicas decorrentes da pandemia do COVID-19, dispondo em seu art. 3º da suspensão ou impedimento dos prazos prescricionais entre 12/6/2020 a 30/10/2020, verbis:

Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

§ 1º Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional.

§ 2º Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no
207 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Da normativa acima, observa-se que ela é expressa em dizer que a contagem dos prazos de prescrição e a decadência estariam suspensos ou impedidos a partir da data da sua entrada em vigor, no caso da data da publicação (art.21), fato ocorrido em 12.06.2020, o que não foi considerado na sentença recorrida.

Destarte, não se cogita de prescrição.

A seguir, com relação ao fundamento de juros remuneratórios abusivos, r
episo que
a Apela
da

utilizou-se da via injuntiva para cobrança do valor de R$ R$ 8.862,60 (oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos
)
, em razão de alegada inadimplência da
Apelante
em cumprir com o pagamento das parcelas acordadas em “
TERMO DE ADESÃO”
nº.:
nº.:
36.539543-2
,
no qual houve a liberação de crédito
à
apela
nte
a ser
adimplido
pago em 18 parcelas
de R$ 33
2
,
83
(trezentos e trinta e
dois reais e oitenta e três centavos
)
,
com início em
2
5/11/2017
e
t
ermo
em
25/04/2019
.

C
omo é cediço
o
Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, definiu que é
admitida a revisão
dos juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante as
peculiaridades do julgamento em concreto
(Tema 27)
.

Ademais, a
limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

A
propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Na espécie, verifica-se que no intitulado “Termo de Adesão” foram estipulados juros remuneratórios nos percentuais de 12,80% ao mês e 332.83% ao ano (Id nº 8359487), quando no período da pactuação (14/10/2017) a taxa média praticada para crédito pessoal não consignado era de 7,27 % ao mês e 132,11% ao ano
1
, ou seja, mais de 50% (cinquenta por cento) acima da taxa praticada no mercado, a revelar, consoante as diretrizes dos arestos acima, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No mesmo sentido, já se manifestou este órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. FORMA SIMPLES. TAXA DE JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...].

5. Segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, são considerados abusivos os juros praticados em percentual superior a uma vez e meia a média do mercado. Por sua vez, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios contratuais, estes devem ser limitados ao percentual da média de mercado. (STJ - REsp: 1672917 RS 2017/0114443-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 08/08/2017)

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151504339, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

Assim, de rigor sejam reduzidos os juros remuneratórios à taxa média do mercado.

Verificada a abusividade dos juros remuneratórios, sobre as parcelas devidas pela
apelante
não deverão incidir encargos moratórios, inteligência do
Tema 972
do STJ.
.

Por todo o exposto,
conheço e dou p
arcial provimento ao recurso, para acolher em parte os embargos à monitória
,
nos seguintes termos
: a) reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato; b)
para fins de constituição do título judicial,

mediante os acertos aqui determinados,
diferi
r
a fase de liquidação de sentença a apuraç
ão do
crédito pertencente a
apelada
,
nele
amortiza
das
as parcelas adimplidas pela
apelante
,
acrescid
a
s de
correção monetária
pelo INPC
e juros de mora
de 1% ao mês
, incidentes, respectivamente, a partir do efetivo desembols
o
e da
citação (art.405, do Código Civil)
;

Considerando a sucumbência recíproca, o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença incidirá sobre o proveito econômico o obtido pelas partes.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.